Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722974-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AUTA SARMENTO DE SOUZA MATOS REU: COSME DAMIAO SARMENTO DE SOUSA, CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA, IGOR DOS SANTOS SARMENTO, L. M. O. S., ESPÓLIO DE COSME DAMIÃO SARMENTO DE SOUSA, ROMALDA SANTOS DE OLIVEIRA, REP. DA MENOR L.M.O. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA, IGOR DOS SANTOS SARMENTO, L. M. O. S. D E S P A C H O Determino a renovação da diligência, nos termos requeridos pela Defensoria Pública, considerando que o endereço é conhecido (ID 31671668). BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 14:06:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator